Tribunal: TJSP
Processo: 2267747-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a expedição de ofício para Fintechs – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Sistema BACENJUD que já abrange as Fintechs, nos termos da Resolução BACENJUD 2.0, de 12/12/2.018 – Desnecessidade de expedição de ofício, uma vez que a pesquisa pode ser feita por meio do sistema BACENJUD – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a expedição de ofício para Fintechs – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Sistema BACENJUD que já abrange as Fintechs, nos termos da Resolução BACENJUD 2.0, de 12/12/2.018 – Desnecessidade de expedição de ofício, uma vez que a pesquisa pode ser feita por meio do sistema BACENJUD – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.